Tribunal: TJSP
Processo: 2166307-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Apelação. Arrolamento. Insurgência contra a decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária, sendo a agravante beneficiária da justiça gratuita. As custas do inventário e arrolamento são encargos do espólio, e não dos herdeiros. Trata-se de múnus da inventariança pleitear a concessão do benefício da assistência gratuita, deferida, haja vista o modesto patrimônio a ser partilhado. Sendo o

Ementa:
Apelação. Arrolamento. Insurgência contra a decisão que determinou o recolhimento da taxa judiciária, sendo a agravante beneficiária da justiça gratuita. As custas do inventário e arrolamento são encargos do espólio, e não dos herdeiros. Trata-se de múnus da inventariança pleitear a concessão do benefício da assistência gratuita, deferida, haja vista o modesto patrimônio a ser partilhado. Sendo o acerco, como no caso dos autos, constituído de valor insuficiente para o pagamento das custas, de rigor a concessão da gratuidade, inclusive no pagamento da taxa anteriormente exigida. Agravo provido.